Tribunal: TJSP
Processo: 1003354-41.2019.8.26.0619
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r e improrrogável de dez dias, independente de embargos declaratórios ou qualquer outro recurso, sob pena de deserção. Recurso desprovido, com determinação.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1003354-41.2019.8.26.0619; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 3a Vara; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Cheque

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

Taquaritinga

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, determinando ao aqui recorrente o recolhimento do preparo da sua apelação. Ausência de motivos para reforma. Recolhimento que deve ser realizado, ficando concedido prazo complementar e improrrogável de dez dias, independente de embargos declaratórios ou qualquer outro recurso, sob pena de deserção. Recurso desprovido, com

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, determinando ao aqui recorrente o recolhimento do preparo da sua apelação. Ausência de motivos para reforma. Recolhimento que deve ser realizado, ficando concedido prazo complementar e improrrogável de dez dias, independente de embargos declaratórios ou qualquer outro recurso, sob pena de deserção. Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003354-41.2019.8.26.0619/50000, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
JEFERSON HENRIQUE BOSCHETTI, é apelado SAMUEL LUIZ PASTORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003354-41.2019.8.26.0619/50000 -Voto no 22217
2
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu pedido de justiça
gratuita, determinando ao aqui recorrente o recolhimento do
preparo da sua apelação. Ausência de motivos para reforma.
Recolhimento que deve ser realizado, ficando concedido prazo
complementar e improrrogável de dez dias, independente de
embargos declaratórios ou qualquer outro recurso, sob pena de
deserção. Recurso desprovido, com determinação.
VOTO no 22217
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo interno deduzido por Jefferson
Henrique Boschetti em razão de decisão (fls. 477/478) que indeferiu o
pedido de justiça gratuita em segundo grau e concedeu ao apelante o prazo
de mais cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção,
nos termos do artigo 1.007 do CPC.
Alega o agravante que a decisão recorrida merece
reforma, aduzindo que havendo dúvida sobre a atual capacidade financeira
do recorrente, o julgamento deveria ser convertido em diligência, aplicando-
se o §2o, Art. 99, CPC, o que não ocorreu. Sendo assim, ao não considerar
a declaração de hipossuficiência feita de próprio punho pelo recorrente,
bem como ao haver dúvida sobre sua capacidade financeira não possibilitar
a demonstração ATUAL da situação financeira do recorrente, há nítida
afronta aos artigos 98 e 99, §2o e 3o, todos do CPC. (...) Além disso, os
documentos que seguem anexos, demonstram que o recorrente possui
empréstimos
R$39.124,91, R$62.775,91 e R$23.236,26, portanto,
R$125.137,38, os quais superam o valor da renda auferida em 2018

R$108.314,99 (fls. 2). Informa ainda de que o agravante está atravessando
crise financeira, e que os valores neste processo para o recolhimento de
custas de preparo é do importe de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003354-41.2019.8.26.0619/50000 -Voto no 22217
3
reais). (fls. 4)
Diante da afirmação a fls. 4 do recurso de que acostou
documentos, foi determinado a fls. 9 que os trouxesse. Os documentos
foram juntados a fls. 13/17.
A parte contrária se manifestou a fls. 39/42 e também
juntou documentos a fls. 43/80.
Recurso regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
É caso de manutenção da decisão de fls. 477/478 por
seus próprios fundamentos e, assim, o agravo interno não comporta
provimento.
Na espécie, a declaração de renda do exercício de 2020
não reflete a hipossuficiência financeira alegada.
Em que pese declarar o agravante dois empréstimos no
valor de R$ 118.618,08 e R$ 16.733,63 (fls. 17), por outro lado, consta
possui R$ 85.000,00 em dinheiro em seu poder.
Apesar de o valor da dívida superar os bens declarados,
a existência de grande soma em dinheiro em poder do agravante é
suficiente para custear as despesas processuais, inclusive o preparo em
torno de R$ 2.400,00, ante o valor dado à causa de R$ 60.000,00 (fls. 14),
já que não o destinou à quitação da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003354-41.2019.8.26.0619/50000 -Voto no 22217
4
Lembro ter caráter excepcional a isenção fiscal que a
gratuidade da justiça proporciona, em detrimento do erário, pois a regra é
que todos paguem os tributos devidos.
Ademais, tanto a Lei no 1.060/50, quanto o CPC, não
podem se sobrepor à Constituição Federal. Confira-se o disposto na referida
Lei Maior, em seu art. 5o, inciso LXXIV:
O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos; (negrito não original).
Portanto, como a apreciação do pedido está adstrita às
provas produzidas no processo, não há como deferir a gratuidade almejada
se o recorrente não trouxe documentos comprobatórios da alegada penúria.
Ademais,
embora
autorizado
o
diferimento
do
recolhimento do preparo em embargos à execução por força do art. 5o, IV,
da Lei no 1.608/03, como visto, os documentos juntados comprovam que o
agravante possui condição financeira de arcar com o valor do preparo.
Por
derradeiro,
determino
seja
concedido
prazo
complementar e improrrogável, de dez dias, independente de embargos
declaratórios ou qualquer outro recurso, para recolhimento do preparo, sob
pena de deserção.
DISPOSITIVO:
Pelo exposto, voto pelo não provimento ao agravo
interno, com determinação.
ROBERTO MAIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003354-41.2019.8.26.0619/50000 -Voto no 22217
5
(assinado eletronicamente)